Tribunal: STF
Processo: Rcl 5742
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NEPOTISMO. RESOLUÇÃO Nº 7/2005 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ADC 12. AUTORIDADE. OFENSA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A decisão que deixa de aplicar a Resolução nº 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos da ADC 12 MC.



    2. Agravo Regimental desprovido.